Tribunal: TJSP
Processo: 1022499-36.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Condomínio – Cerceamento de defesa – Inexistência – Julgamento realizado após produção de prova pericial – Responsabilidade do condomínio demonstrada – Sentença mantida.

O julgamento foi realizado após a produção da prova pericial, sendo desnecessária a produção de prova oral para o deslinde da causa sob exame.- O expert atestou no laudo pericial

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer – Condomínio – Cerceamento de defesa – Inexistência – Julgamento realizado após produção de prova pericial – Responsabilidade do condomínio demonstrada – Sentença mantida.

O julgamento foi realizado após a produção da prova pericial, sendo desnecessária a produção de prova oral para o deslinde da causa sob exame.- O expert atestou no laudo pericial que é responsabilidade do condomínio os reparos necessários para solução do problema, uma vez que foi feita obra na área comum, sob responsabilidade da gestão anterior do condomínio, que equivocadamente ocasionou os problemas narrados pelo autor, e ainda, há falha na distribuição de energia elétrica no edifício como um todo. Nesse ínterim, é responsabilidade também do condomínio arcar com as despesas dos reparos, como acertadamente fixado em primeiro grau, e, ante a sucumbência, os ônus daí decorrentes.

Apelação desprovida, com observação.